Tribunal: STJ
Processo: 0340904-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033511 - SC(2025/0340904-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JESSICA RIBEIRO VIEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. INVASÃO DE
DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
art. 5
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema
280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas
se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período
noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.
Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
. No mesmo
603.616/RO,
8/10/2010)
sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
3. No caso, a ação policial foi motivada por elementos concretos:
abordagem de veículo irregular em frente à residência concomitante à
visualização de indivíduo no interior do imóvel que, ao notar a
guarnição, empreendeu fuga para os fundos carregando uma mochila.
Documento eletrônico VDA56115215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 514f29cf-6e02-42f1-8b6e-e44238dcaa67

4. Não prospera a tese de
baseada no fato de a fuga ter
distinguishing
sido realizada por terceiro que estava na companhia da paciente, e não
pela própria moradora. Essa atitude justifica o ingresso imediato para a
verificação da situação de flagrância, independentemente da titularidade
do imóvel ou de quem haja tentado se evadir.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília (DF),
.
23 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56115215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/04/2026 17:03:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 514f29cf-6e02-42f1-8b6e-e44238dcaa67

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033511 - SC(2025/0340904-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JESSICA RIBEIRO VIEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE. INVASÃO DE
DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
art. 5
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial.
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema
280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas
se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período
noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente
justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar
ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.
Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
. No mesmo
603.616/RO,
8/10/2010)
sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
3. No caso, a ação policial foi motivada por elementos concretos:
abordagem de veículo irregular em frente à residência concomitante à
visualização de indivíduo no interior do imóvel que, ao notar a
guarnição, empreendeu fuga para os fundos carregando uma mochila.
Documento eletrônico VDA55846295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:41
Código de Controle do Documento: 66a5c14c-07bd-4505-85db-97dcfc1dbc93

4. Não prospera a tese de
baseada no fato de a fuga ter
distinguishing
sido realizada por terceiro que estava na companhia da paciente, e não
pela própria moradora. Essa atitude justifica o ingresso imediato para a
verificação da situação de flagrância, independentemente da titularidade
do imóvel ou de quem haja tentado se evadir.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que deneguei o
JESSICA RIBEIRO VIEIRA
habeas corpus.
No regimental, a defesa sustenta que a decisão monocrática aplicou,
indevidamente, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal segundo a qual "a
fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares,
que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de
fundadas razões para a busca domiciliar" (fl. 583).
Assevera que, no caso concreto, quem tentou se evadir foi um terceiro, e
não a paciente, que já se encontrava no interior da residência e não empreendeu
fuga.
Alega, ainda, a ausência de elementos objetivos prévios a caracterizar
fundadas razões, tais como investigação policial, monitoramento, campana ou
qualquer diligência antecedente, afirmando que, mesmo que se admitisse o
ingresso para deter o terceiro, seria ilegal vasculhar a casa e apreender drogas,
configurando
e, por consequência, prova ilícita.
fishing expedition
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
Colegiado para que seja restabelecida a absolvição da agravante.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA55846295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:41
Código de Controle do Documento: 66a5c14c-07bd-4505-85db-97dcfc1dbc93

A despeito das ponderações da agravante, concluo pela manutenção do
anteriormente proferido.
decisum
Acerca da nulidade suscitada, o Tribunal de origem pontuou (fl. 55):
[...]
As declarações dos policiais enfatizam a condição de traficante da
apelada Jessica Ribeiro Vieira, sendo que seus depoimentos são
harmônicos e coerentes. O policial militar Tiago Araujo Soares
relatou nas duas oportunidades que foi ouvido que a guarnição
estava em rondas no bairro que tem diversas denúncias de tráfico
e se depararam com uma motocicleta em atitude suspeita,
chegando em uma residência. Que o masculino, ao avistar a
guarnição, desceu da moto na frente da residência e tentou virar a
traseira da moto, momento em que os policiais visualizaram que a
moto estava sem placa. Que diante dos fatos iniciaram a
abordagem. Que primeiro identificaram o condutor da moto como
Leonardo Pereira de arias. Que durante a abordagem verificaram
que um masculino que estava dentro da residência tentou se
evadir do local pelos fundos. Que o parceiro do depoente adentrou
na residência onde encontrou a ré Jessica. Que questionada se
havia outra pessoa na residência, ela respondeu que tinha um
rapaz. Que o policial foi para os fundos da residência, onde
conseguiu abordá-lo. Que Rhuan estava portando uma mochila.
Que com Leonardo encontraram dois torrões de maconha e 70
reais em espécie em notas diversas, com Rhuan encontraram dois
torrões grandes de maconha, uma quantidade grande de cocaína,
balança de precisão e dois maços de dinheiro com notas diversas.
Que os masculinos foram identificados como integrantes do PCC,
de outras abordagens. Que dentro da residência fizeram uma
busca minuciosa, ode encontraram 17 torrões, uma pedra grande
de crack e 15 buchas de cocaína prontas para venda. Que Jéssica
falou que era moradora da casa e que tinha ciência que há 30 dias
a casa era utilizada para picotar a droga, mas afirmou que não
participa da situação. Que os masculinos declararam que são
traficantes. Que os três já são conhecidos de outras abordagens,
tendo envolvimento com o PCC. Que encontraram um caderno de
anotação do tráfico de drogas (evento 3, VÍDEO103; evento 204,
Documento eletrônico VDA55846295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:41
Código de Controle do Documento: 66a5c14c-07bd-4505-85db-97dcfc1dbc93

VIDEO1). Corroborando o exposto pelo colega de farda, o
policial Batista Mário Tonioti afirmou que a guarnição em rondas
visualizou um masculino conduzindo uma motocicleta Honda CG
de azul e deslocou até uma residência, parou momento em que a
guarnição constatou que a motocicleta estava sem placas. Que
realizaram a abordagem do masculino e com ele encontraram
duas buchas de maconha e mais 70 reais em dinheiro. Que na
residência onde o masculino havia parado a moto, a guarnição
visualizou outro masculino dentro da residência, que ao se deparar
com a polícia, deslocou- se para dentro da residência. Que a
guarnição entrou no pátio da residência e havia uma feminina na
porta da sala. Que a feminina recebeu a guarnição e ao ser
questionada sobre o indivíduo que estava no interior da casa, a
feminina deu respostas contraditórias. Que a guarnição deu a volta
na casa e visualizou o masculino se evadindo pela janela, de posse
de uma mochila. Que detiveram o masculino e o levaram para a
frente da residência. Que dentro da mochila os policiais
encontraram certa quantidade de maconha dividida em dois
torrões de tamanhos grandes e mais uma bucha grande com
cocaína. Que a feminina afirmou que não tinha mais drogas na
casa. Que os policiais entraram em um quarto da residência e
encontraram uma pedra de crack. Que também encontrara,
pequenas buchas de cocaína e de maconha prontas para o
comércio, em uma estante na sala. Que foi constatado que o
comércio estava sendo feito pelo casal Jessica e Rhuan, e o outro
masculino fazia parte do tráfico de drogas utilizando a
motocicleta para fazer a venda, entrega e saída da droga do local.
Que encontraram R$ 1.070,70 na mochila de Rhuan e outra parte
dentro da residência (evento 3, VÍDEO102; evento 204, VIDEO1).
[...]
Também não merece acolhida a tese defensiva de nulidade das
provas obtidas através da invasão domiciliar do apelante.
Com efeito, colhe-se dos autos que os policiais estavam
realizando a abordagem de um adolescente que estava conduzindo
uma motocicleta sem placas na frente de uma residência, quando
perceberam um masculino no interior do imóvel que, ao avistar os
policiais, tentou se evadir do local. Diante da atitude suspeita
Documento eletrônico VDA55846295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:41
Código de Controle do Documento: 66a5c14c-07bd-4505-85db-97dcfc1dbc93

desse masculino que estava dentro da casa, os policiais
adentraram no local. Após apreenderem o masculino que tentava
fugir, encontraram com ele uma mochila contendo drogas,
dinheiro e uma balança de precisão. No interior da residência,
onde estava a ré Jessica Ribeiro Vieira, obtiveram êxito em
apreender mais drogas, que estavam fracionadas para venda,
dinheiro e plástico para embalagem da droga.
Não há, portanto, falar em nulidade processual, posto que, sendo o
crime de tráfico ilícito de entorpecentes de natureza permanente,
"entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a
permanência" (art. 303 do Código de Processo Penal), motivo
pelo qual é dispensável ordem judicial para ingresso no domicílio.

A agravante sustenta que o precedente do Supremo Tribunal Federal
(Tema n. 280, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR e RE 1.491.517 AgR-EDv) não se
aplicaria ao caso, sob o argumento de que a fuga visualizada pelos policiais foi
empreendida por um terceiro, e não pela própria moradora, que já estava no
interior do imóvel, tanto que atendeu à porta. Alega a Defensoria que "a evasão de
um terceiro, que sequer coabita o imóvel da Paciente permitiria, no máximo, que a
Polícia conduzisse ele a abordagem pessoal, mas não que vasculhasse o imóvel da
Paciente" (fl. 601).
Razão não lhe assiste.
A
firmada pelo
no
ratio decidendi
Supremo Tribunal Federal
RE n.
(Rel. Min.
, Tribunal Pleno, j.
e no
1.492.256/SP
Alexandre de Moraes
17/2/2025)
(Rel. Min.
, Tribunal Pleno, j.
RE n. 1.491.517/PR
Cármen Lúcia
14/10/2024)
estabelece que a fuga para o interior do imóvel ao avistar o policiamento constitui
fundada razão (justa causa) para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, em
situações de flagrante delito.
No caso concreto, o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias
demonstra que a ação policial não foi motivada por mera intuição (fishing
), mas por
: a) h
expedition
elementos objetivos concatenados
avia uma
motocicleta sem placa e com chassi adulterado estacionada na frente da residência,
Documento eletrônico VDA55846295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:41
Código de Controle do Documento: 66a5c14c-07bd-4505-85db-97dcfc1dbc93

sendo abordada (fl. 455); b) simultaneamente, os policiais visualizaram um
indivíduo que, ao notar a presença policial, "se deslocou rapidamente para o
interior da residência" e tentou fugir pelos fundos com uma mochila (fl. 534).
O fato de a fuga ter sido empreendida por um terceiro que estava na
companhia da paciente não afasta a fundada suspeita de que um crime ocorria
. Ao contrário, a atitude suspeita de quem se encontra dentro da
naquele local
residência, correr para os fundos com uma mochila ao ver a polícia abordar
, é
de flagrância,
um veículo irregular na frente da casa
indicativo robusto
comunicando a suspeita a todo o ambiente domiciliar naquele momento.
Como bem destacou o Tribunal de origem, "diante da atitude suspeita
desse masculino que estava dentro da casa, os policiais adentraram no local" (fl.
54). A distinção proposta pela defesa é irrelevante para a aferição da justa causa,
pois
.
a fundada razão recai sobre o local onde a conduta suspeita se desenrola
Se há indivíduos evadindo-se ou tentando ocultar objetos no interior da casa diante
da polícia,
para a verificação imediata,
está configurada a justa causa
independentemente de quem seja o titular do imóvel ou de quem tenha corrido.
A propósito, as duas turmas que integram a Terceira Seção deste
Superior Tribunal já se adequaram à posição da Suprema Corte em recentes
julgados:
[...]
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
posteriormente, que indiquem flagrante delito.
4. A fuga do réu para o interior do imóvel ao perceber a
aproximação dos policiais configura fundadas razões para a
.
busca domiciliar, conforme precedente do STF
5. A desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal local que
manteve a condenação implicaria revolvimento de matéria fático-
probatória, o que não se coaduna com o rito sumário do habeas
corpus.
Documento eletrônico VDA55846295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:41
Código de Controle do Documento: 66a5c14c-07bd-4505-85db-97dcfc1dbc93

6. A reincidência do réu impede a aplicação da minorante do
tráfico, pois não se encontra preenchido o requisito da
primariedade exigido pelo
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
bem como justifica a fixação do regime imediatamente mais
gravoso, de acordo com a quantidade de pena aplicada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
que indiquem flagrante delito. 2. A reincidência do réu impede a
aplicação da minorante do tráfico prevista no
§ 4o, da
art. 33,
"
Lei n. 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI;
CF/1988, art. 5
§ 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.
relator
603.616/RO,
Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de
RE
10/5/2016;
n. 1.492.256-AgR-EDv-AgR, relator Ministro Edson Fachin,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
6/3/2025;
910.729/MG,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
19/8/2024.
(
, relator Ministro
,
AgRg no HC n. 872.060/RS
Og Fernandes
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
1/7/2025,
destaquei.)

[...]
4. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu
que a fuga do réu para dentro do imóvel, apontado em
denúncia anônima como local de traficância, ao verificar a
aproximação dos policiais, é causa suficiente para autorizar a
.
busca domiciliar sem mandado judicial
Documento eletrônico VDA55846295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:41
Código de Controle do Documento: 66a5c14c-07bd-4505-85db-97dcfc1dbc93

5. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao
princípio da segurança jurídica, conferindo à questão análise
conforme decisões recentes do STF no tema 280 da repercussão
geral, em casos similares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão
condenatória nos autos da ação penal.
Tese de julgamento: "A fuga do réu para dentro do imóvel, ao
verificar a aproximação dos policiais, configura justa causa
para busca domiciliar sem mandado. "Dispositivos relevantes
citados:
o, XI. STF, RE 1.491.517, Rel. Min.
CR/1988, art. 5
Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado Jurisprudência
relevante citada: em 14.10.2024; STF, RE 1.492.256, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2025.
(
Rel. Ministro
RE no AgRg no HC n. 931.174/MG.
Ribeiro
Dje
grifei.)
Dantas,
18/3/2025,
Portanto, mantenho o entendimento de que, à luz da atual jurisprudência
do STF e desta Corte, "ainda que o indivíduo estivesse dentro de casa, por haver
tentado se evadir pelos fundos do imóvel ao avistar a polícia, deve-se reputar que
estavam presentes fundadas razões para o ingresso no domicílio" (fl. 585).
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55846295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/04/2026 17:48:41
Código de Controle do Documento: 66a5c14c-07bd-4505-85db-97dcfc1dbc93

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.511 / SC
Número Registro: 2025/0340904-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00230426220168240038 082017000165080 230426220168240038 82017000165080 871601265
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JESSICA RIBEIRO VIEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JESSICA RIBEIRO VIEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA56088620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:59
Código de Controle do Documento: d513f0b8-0f97-4b76-9255-36db08c8feeb

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:59:59
Código de Controle do Documento: d513f0b8-0f97-4b76-9255-36db08c8feeb